Tribunal: TJSP
Processo: 2252788-02.2025.8.26.0000
Classe: Reclamação / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INVENTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação proposta em ação de inventário, visando sustar os efeitos de decisão interlocutória que manteve a exigência de recolhimento do ITCMD com multa e juros, sob alegação de afronta ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2066842-54.2025.8.26.0000, que teria isentado os interessados do pagamento de tais

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INVENTÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação proposta em ação de inventário, visando sustar os efeitos de decisão interlocutória que manteve a exigência de recolhimento do ITCMD com multa e juros, sob alegação de afronta ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2066842-54.2025.8.26.0000, que teria isentado os interessados do pagamento de tais encargos até a homologação do cálculo pelo Juízo do inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a decisão reclamada desrespeitou a autoridade do acórdão proferido no agravo de instrumento, nos termos do art. 988, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação destina-se a garantir a autoridade das decisões do Tribunal, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. O acórdão do agravo de instrumento limitou-se a isentar os agravantes do pagamento de juros e multa sobre o ITCMD até a homologação do cálculo, não determinando definição da base de cálculo pelo Juízo originário. 5. A decisão reclamada observou estritamente o comando do acórdão, ao consignar que o prazo para pagamento do imposto começaria a contar da homologação do cálculo. 6. Ausente afronta à autoridade da decisão colegiada, revela-se inadequada a via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: "A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões. Inexistente afronta ao acórdão que isentou os interessados do pagamento de juros e multa sobre o ITCMD até a homologação do cálculo."
Legislação relevante citada: CPC, arts. 988, II, e 1.026, § 2o; Lei Estadual no 10.705/2000, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Reclamação 2229428-48.2019.8.26.0000; Rel. Renato Sartorelli; 26a Câmara de Direito Privado; j. 02/07/2020; TJSP; Agravo Interno Cível 2289243-97.2024.8.26.0000; Rel. José Luiz Gavião de Almeida; 3a Câmara de Direito Público; j. 19/11/2025; TJSP; Reclamação 2133689-38.2025.8.26.0000; Rel. Eduardo Gouvêa; 7a Câmara de Direito Público; j. 11/11/2025.